Tribunal: TJDFT
Processo: 0728109-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728109-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENILSON OLIVEIRA TORRES, DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES, JESSICA BASTOS DE ALBUQUERQUE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JESSICA BASTOS DE ALBUQUERQUE, DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES, RENILSON OLIVEIRA TORRES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o primeiro réu apelante (RENILSON OLIVEIRA TORRES) a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, atualmente no valor de R$ 17,32 , sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora